Tribunal: TJSP
Processo: 1007764-82.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Lei 9.514/97 – Ação anulatória da consolidação de propriedade fiduciária de imóvel cumulada com pedido de suspensão de leilões extrajudiciais – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeição – Recurso dialético – Mérito – Improvimento – Argumentos trazidos em recurso que não compuseram a causa de

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Lei 9.514/97 – Ação anulatória da consolidação de propriedade fiduciária de imóvel cumulada com pedido de suspensão de leilões extrajudiciais – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeição – Recurso dialético – Mérito – Improvimento – Argumentos trazidos em recurso que não compuseram a causa de pedir – Impossibilidade de conhecimento – Artigo 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de fraude na realização do leilão – Análise do tema que, inclusive, depende de produção de provas, observando-se o contraditório e a ampla defesa – Honorários de sucumbência – Manutenção – Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.